Tribunal: TJMT
Processo: 1021332-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021332-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WAGNER GOMES DOS SANTOS - CPF: 716.582.391-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DO REEDUCANDO DEMONSTRADA – ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE UM SALÁRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA ATÉ O FINAL DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – EXECUÇÃO FISCAL EM CASO DE INADIMPLEMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

O inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime prisional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, essa regra comporta exceção quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.

O Ministério Público não apresentou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o agravado possui condições financeiras para adimplir a pena de multa e, deliberadamente, optou por não fazê-lo. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o não pagamento da multa decorre da incapacidade econômica do reeducando.

Na ausência de provas em sentido contrário, deve prevalecer a declaração de hipossuficiência do apenado, especialmente quando assistido pela Defensoria Pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada não isentou o reeducando do pagamento da pena de multa, mas apenas não condicionou a progressão de regime ao seu adimplemento, considerando a hipossuficiência econômica do agravado, tendo determinado sua intimação para efetuar o pagamento dos dias-multa atualizados no prazo de 30 (trinta) dias, autorizando, desde logo, o parcelamento.

Caso o reeducando não efetue o pagamento da pena de multa até o final do cumprimento da pena privativa de liberdade, o Ministério Público poderá promover a execução fiscal, nos termos do art. 51 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu ao reeducando WAGNER GOMES DOS SANTOS a progressão para o regime aberto, sem exigir o prévio pagamento da pena de multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o magistrado de primeiro grau concedeu a progressão ao regime aberto sem verificar se o apenado era hipossuficiente ou havia iniciado o pagamento da pena de multa. Argumenta que o reeducando foi condenado ao pagamento de 2.466 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, não tendo dado início ao pagamento dessa reprimenda, o que impediria a progressão de regime prisional por ausência do preenchimento de requisito subjetivo.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando o agravado, alega que este exerce a função de servente, auferindo cerca de um salário mínimo mensal, circunstância que demonstraria sua extrema hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com qualquer valor, ainda que parcelado, sem prejuízo à sua subsistência e de sua família. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça revisou o Tema 931, estabelecendo que o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado. Pugna, portanto, pelo desprovimento do recurso ministerial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Agravo em Execução Penal. Concessão da progressão de regime para o aberto, sem o adimplemento da pena de multa. Irresignação ministerial. Pretendida a regressão de regime prisional, condicionando a concessão do benefício, mediante o pagamento ou parcelamento da pena de multa. Inviabilidade. Reeducando hipossuficiente. Desproporcionalidade da regressão regimental. Possibilidade de pagamento da reprimenda pecuniária até o cumprimento integral da pena privativa de liberdade. Possibilidade da propositura de execução fiscal, em caso de inadimplemento da pena de multa. Precedentes do STF e do STJ. Pelo improvimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de progressão de regime prisional ao reeducando sem o prévio pagamento da pena de multa.

De início, cumpre destacar que a progressão de regime prisional está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal. O requisito objetivo refere-se ao cumprimento de determinada fração da pena no regime anterior, enquanto o requisito subjetivo está relacionado ao mérito do condenado, ou seja, seu bom comportamento carcerário.

No caso em análise, é incontroverso que o agravado preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, tendo alcançado o lapso temporal necessário em 13/04/2023, conforme atestado de pena gerado pelo SEEU.

Quanto ao requisito subjetivo, o Ministério Público sustenta que o não pagamento da pena de multa impediria a progressão de regime. Contudo, tal entendimento não merece prosperar no caso concreto.

É certo que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime prisional. Todavia, essa regra comporta exceção quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Pretório Excelso:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INADIMPLEMENTO DE PENA DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a exigência de pagamento de pena de multa para concessão de livramento condicional. 2. O recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeira instância que concedeu livramento condicional, alegando hipossuficiência e impossibilidade de pagamento da multa de 21 dias-multa, no valor de R$ 826,19. 3. O Tribunal de origem afastou o direito ao livramento condicional, argumentando a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente para o pagamento da multa. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a hipossuficiência alegada pelo recorrente é suficiente para afastar a exigência de pagamento da pena de multa como condição para o livramento condicional. 5. A questão também envolve a análise da presunção de hipossuficiência econômica quando a defesa é patrocinada pela Defensoria Pública. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do STJ estabelece que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão no regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica de pagamento. 7. A simples assistência pela Defensoria Pública não presume a hipossuficiência econômica do representado. 8. O recorrente deve ser intimado para efetuar o pagamento da multa, podendo solicitar parcelamento ou comprovar a impossibilidade econômica de pagamento, sem prejuízo do mínimo vital. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "
1. O inadimplemento da pena de multa impede a progressão no regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica de pagamento. 2. A assistência pela Defensoria Pública não presume a hipossuficiência econômica do representado".
(AgRg no AgRg no AREsp 2549886 / MA, Relator Min. Messoud Azulay Neto (1184), T5, julgado em 18/02/2025, DJE em 25/02/2025)

No caso em tela, verifica-se que o agravado é assistido pela Defensoria Pública e exerce a função de servente, auferindo renda mensal de aproximadamente um salário-mínimo, conforme declaração acostada aos autos. Tais circunstâncias evidenciam sua hipossuficiência econômica e a impossibilidade de arcar com o pagamento da pena de multa sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Ademais, o Ministério Público não apresentou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o agravado possui condições financeiras para adimplir a pena de multa e, deliberadamente, optou por não fazê-lo. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o não pagamento da multa decorre da incapacidade econômica do reeducando.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime ao apenado não condicionada ao adimplemento da pena de multa. Hipossuficiência do apenado. Comprovação nos autos. Possibilidade de parcelamento ou execução na esfera cível. Manutenção do benefício. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu progressão de regime do semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da pena de multa imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade. 2. O Ministério Público alegou que o inadimplemento da multa constitui óbice legal à progressão de regime, salvo prova inequívoca de hipossuficiência econômica, a qual, segundo o Parquet, não foi produzida nos autos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de pagamento da pena de multa impede a concessão da progressão de regime, diante da hipossuficiência econômica do apenado. III. Razões de decidir 4. Consta dos autos que a hipossuficiência do apenado foi demonstrada mediante declaração e documentos que atestam seu labor como motofretista autônomo, com renda mensal equivalente a um salário mínimo, bem como assistência prestada pela Defensoria Pública.
5. A jurisprudência recente do STJ e do TJMT admite a progressão de regime, mesmo sem o pagamento da pena de multa, desde que demonstrada a hipossuficiência do apenado, conforme fixado na revisão do Tema Repetitivo 931/STJ.
6. A exigência do adimplemento da multa como requisito obrigatório à progressão, sem observância das reais condições econômicas do apenado, compromete a função ressocializadora da pena e viola o princípio da individualização da execução penal.
7. O inadimplemento da multa não impede sua futura execução no juízo cível, e a concessão da progressão não implica extinção da obrigação pecuniária.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do apenado. 2. A comprovação da hipossuficiência pode ser presumida na ausência de elementos concretos que indiquem a capacidade de pagamento, sendo ônus do Ministério Público demonstrar o contrário.”
(N.U 1006740-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Importante ressaltar que a decisão agravada não isentou o reeducando do pagamento da pena de multa, mas apenas não condicionou a progressão de regime ao seu adimplemento, considerando a hipossuficiência econômica do agravado. Tanto é assim que o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do reeducando para efetuar o pagamento dos dias-multa atualizados no prazo de 30 (trinta) dias, autorizando, desde logo, o parcelamento pela quantidade de meses que restam a cumprir da pena privativa de liberdade.

Ressalto ainda que, o artigo 50 do Código Penal Brasileiro foi modificado pela Lei Anticrime (Lei no 13.964/2019), que estabeleceu que a pena de multa, após o trânsito em julgado da sentença, deve ser cobrada pelo Ministério Público como uma dívida de valor, e não mais convertida em pena de detenção, a qual não é mais uma consequência para o seu inadimplemento desde 1996. Nessa preponderância, cabe ao parquet requerer do reeducando o pagamento da pena de multa em prestações mensais.

Ademais, caso o reeducando não efetue o pagamento da pena de multa até o final do cumprimento da pena privativa de liberdade, o Ministério Público poderá promover a execução fiscal, nos termos do art. 51 do Código Penal, que estabelece que a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública.

Nesse contexto, não se mostra razoável e proporcional condicionar a progressão de regime ao pagamento da pena de multa quando evidenciada a hipossuficiência econômica do apenado, sob pena de se criar um obstáculo intransponível à ressocialização do condenado, em flagrante violação ao princípio da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção do reeducando no regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, acarretaria custos mais onerosos ao Estado, conforme bem pontuado na decisão agravada, o que também deve ser considerado na análise do caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso de agravo em execução penal interposto por Wagner Gomes dos Santos, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025